Tribunal: TJDFT
Processo: 0753351-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0753351-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ALBERTO NUNES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WESLEY ALBERTO NUNES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0049198-56.2008.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante pela COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, ora Agravada, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual foi realizada penhora via Sistema SISBAJUD (ID 78826038). Após a penhora, a parte executada apresentou impugnação (ID 78832500), sustentando a impenhorabilidade doe parte do valor, por se tratar de verba oriunda de benefícios previdenciários. Eis o relato. DECIDO. A análise da impugnação restringe-se a avaliar se os valores penhorados via SISBAJUD estão abrangidos pela proteção da impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 833 do CPC dispõe, em seu inciso IV, serem impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o’. Conforme se depreende da norma, resta clara a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que a natureza ou origem da verba penhorada se amolde ao previsto na legislação em comento. Alega a parte executada que parcela dos valores penhorados recaiu sobre verbas oriundas de benefício previdenciário. Para comprovar a impenhorabilidade dos valores, apresentou o histórico de créditos do INSS, o resultado da perícia realizada e extratos de contas correntes. Denota-se do documento de ID 78838401 que o crédito decorrente do benefício previdenciário é depositado na Instituição Financeira ITAÚ. A penhora SISBAJUD, por sua vez, alcançou valores provenientes da Instituição Financeira SANTANDER e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (ID 78829550). No caso dos autos, a despeito do inconteste recebimento de benefício previdenciário pela parte executada, os documentos juntados não permitem constatar que a penhora atingiu referida verba impenhorável. Isso porque, conforme já salientado, a penhora alcançou contas distintas da que o executado recebe o benefício. Além disso, os extratos bancários foram juntados superficialmente, apenas com a indicação do saldo da conta bancária em que recaiu a penhora, de forma que não é possível saber, com certeza, a procedência dos valores. Assim, tenho que a parte executada não logrou êxito em comprovar que os valores penhorados recaíram sobre verbas impenhoráveis, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação e mantida a penhora realizada via sistema SISBAJUD. Registro, por fim, que a penhora realizada no MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., no valor de R$ 109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos) não foi objeto da impugnação. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 78832500, mantendo incólume a penhora de ID 78826038. Preclusa esta decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado no ID 78826038, mais acréscimos legais, em favor da parte exequente. Faculto, contudo, à Secretaria, promover a intimação da parte exequente para indicar os seus dados bancários para transferência dos valores, por meio de ofício, com força de alvará de levantamento, tendo em vista as medidas adotadas no âmbito do Tribunal quanto a pandemia da COVID19. Após, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, abatidos os valores levantados, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. I.” Diz o Agravante que a decisão agravada teve por fundamento o fato de que “a conta bloqueada não é a mesma em que o agravante recebe o seu benefício de auxílio-doença pelo INSS. Contudo, em manifestação de ID 79559705, o agravante esclareceu que a conta (do banco itaú) em que recebe o benefício é apenas para saque, não é possível fazer qualquer outro tipo de movimentação. Assim, todos os meses o valor recebido é sacado e depositado no Banco Santander (cuja conta foi penhorada). O agravante comprovou, de forma completa e pormenorizada, por meio dos documentos juntados com a impugnação à penhora e com a manifestação de id 79559705, que tem como fonte de renda apenas o benefício do INSS e a penhora o privou inclusive de comprovar alimentos para a casa e remédios que são de uso contínuo” (Num. 22394738 - Pág. 4). Sustenta o Agravante que “não há que se falar em preclusão consumativa, pois a impugnação à penhora foi apresentada e lá foi explanado que o valor penhorado era proveniente de auxílio previdenciário. A manifestação de id 79559705 apenas esclareceu a questão das contas diferentes e pediu a reconsideração da decisão que rejeitou a impugnação.” (Num. 22394738 - Pág. 4). Argumenta que a transferência do valor de uma instituição bancária para outra não desnatura a impenhorabilidade da verba recebida a título de auxílio-doença. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para determinar o “imediato desbloqueio da conta corrente no 01024275-1, agência 4406, do Banco Santander e liberação dos valores penhorados” (Num. 22394738 - Pág. 7). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0049198-56.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 78832500, na qual alegou que o valor bloqueado em sua conta do Banco SANTANDER é impenhorável, já que proveniente de benefício pago pelo INSS (Auxílio-doença previdenciário). Com a impugnação, o ora Agravante apresentou o histórico de créditos do INSS (Num. 78838401), em que consta o BANCO ITAÚ como entidade destinatária do depósito do benefício. O Recorrente apresentou também o comprovante de saque de ID Num. 78838403, do BANCO ITAÚ S/A., no qual não consta qualquer menção a depósito de benefício previdenciário ou a bloqueio judicial. Por fim, o Executado, ora Agravante, apresentou prints de aplicativo bancário em que é possível identificar, pelo símbolo mundialmente conhecido, que se tratam de movimentações realizadas junto ao BANCO SANTANDER e que houve o bloqueio judicial de R$ 2.708,69 (Num. 78838404). Sobreveio a prolação da decisão ora agravada, no sentido de que, “a despeito do inconteste recebimento de benefício previdenciário pela parte executada, os documentos juntados não permitem constatar que a penhora atingiu referida verba impenhorável. Isso porque, conforme já salientado, a penhora alcançou contas distintas da que o executado recebe o benefício. Além disso, os extratos bancários foram juntados superficialmente, apenas com a indicação do saldo da conta bancária em que recaiu a penhora, de forma que não é possível saber, com certeza, a procedência dos valores”. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia ao Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, não só os comprovantes de pagamento do benefício previdenciário, mas também o extrato ou extratos bancários nos quais seja possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado tenha origem exclusiva no recebimento do benefício previdenciário. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ora Agravante, após a prolação da decisão agravada em que fora rejeitada a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário com base na insuficiência dos documentos apresentados, apresentou o petitório de ID Num. 79559705, argumentando, assim como nas razões do presente recurso, que “conforme demonstra o documento de ID 78838401, o peticionante é beneficiário de auxílio-doença, sendo que esta é sua única fonte de renda. A conta do Banco Itaú serve exclusivamente para o recebimento do benefício. Nesta conta (itaú), não é possível fazer qualquer tipo de movimentação, mas apenas para sacar o benefício. Quando este é sacado, parte do valor é utilizado para despesas mais imediatas e a outra parte é depositada no Banco Santander (cuja conta foi penhorada) para outras despesas durante o mês. Nota-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi sacado (comprovante de ID 78838403) e depositado em conta do Santander, a qual foi, logo em seguida, objeto de bloqueio judicial (comprovante de depósito e extrato anexos)” (Num. 79559705 - Pág. 1). Com o referido petitório, o Agravante juntou os documentos de ID Num. 79559707 a 80049047 do Feito originário. Entendo que não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre os documentos apresentados pelo Agravante após a prolação da decisão agravada, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019 - Grifei). "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido" (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019 - Grifei). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014 - Grifei). Ademais, importa salientar que, nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso em apreço, a documentação apresentada, extemporaneamente, pelo Agravante estava disponível à parte no momento da alegação de impenhorabilidade, todavia, não a apresentou no momento oportuno. Destarte, não configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. Desse modo, não se desincumbindo o Executado de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador